Tribunal: TJSP
Processo: 1006812-84.2022.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de produção antecipada de provas – Ação de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública (JEFAZ) – Anulação da r. sentença que se mostra imperiosa para encaminhamento dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Presidente Prudente – Preliminar acolhida – Recurso não conhecido, com determinação.